Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724940-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA CRISTINA REIS DE SA APELADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DESPACHO O processo encontra-se suspenso no aguardo de sessão presencial, de acordo com despacho acostado ao ID 16488885. A certidão acostada ao ID 39010197, do Senhor Diretor de Secretaria da Terceira Tuma Cível, noticia que por deliberação do colegiado da eg. Terceira Turma Cível as sessões no órgão serão apenas virtuais ou por videoconferência. Assim, revogo a decisão que determinou a suspensão do feito e, ao mesmo tempo, determino a inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência. Desde já determino à Secretaria que disponibilize aos advogados os instrumentos tecnológicos aptos a permitir a participação dos causídicos na sessão de julgamento. Intimem-se as partes sobre o teor dessa decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator